Tribunal: TJMT
Processo: 1031542-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031542-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 26.586.081/0001-47 (EMBARGANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), Coordenadoria de ISSQN (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGANTE), PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá para reformar sentença concessiva de segurança e denegar o pedido de reinclusão de pessoa jurídica no regime do Simples Nacional no ano-calendário de 2019.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à ausência de formalização da penhora por morosidade do Poder Judiciário, à adoção de todas as providências para garantia do juízo, à aplicação analógica da Súmula 106/STJ, à interpretação sistemática das normas à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, preservação da empresa e duração razoável do processo, além de suscitar prequestionamento.

3.

O ente público requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegação de que a ausência de formalização da penhora decorreu da morosidade judicial; (ii) saber se cabível a aplicação analógica da Súmula 106/STJ para reconhecer efeito suspensivo à mera indicação de bem à penhora; (iii) saber se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, preservação da empresa e duração razoável do processo autorizam solução diversa da prevista na legislação tributária; e (iv) saber se estão presentes os pressupostos para aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistente qualquer desses vícios, não se admite o uso do recurso para rediscussão do mérito.

6.

A alegação de omissão quanto à responsabilidade pela não formalização da penhora não procede. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, ainda que a demora decorresse da morosidade judicial, tal circunstância não criaria hipótese legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

7.

O art. 151 do CTN contém rol taxativo das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A penhora constitui garantia do juízo e não causa suspensiva. Com maior razão, a simples indicação de bem à penhora, desacompanhada de formalização do ato constritivo, não produz efeito suspensivo apto a afastar a vedação do art. 17, inc. V, da Lei Complementar no 123/2006.

8.

Inviável a aplicação analógica da Súmula 106/STJ. O enunciado trata de impedimento de prejuízo processual decorrente da demora judicial para fins prescricionais. A controvérsia dos autos versa sobre configuração de hipótese legal de suspensão da exigibilidade tributária, matéria submetida à legalidade estrita.

9.

Os princípios invocados pela embargante foram enfrentados no acórdão. Tais vetores interpretativos não autorizam afastamento de requisito legal objetivo para permanência no Simples Nacional, nem permitem ampliação judicial das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário.

10.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC. A matéria jurídica suscitada foi suficientemente apreciada.

11.

Não configurado intuito manifestamente protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera indicação de bem à penhora, sem formalização do ato constritivo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não autoriza ingresso ou permanência no Simples Nacional. 2. A morosidade judicial na formalização da penhora não cria hipótese de suspensão da exigibilidade não prevista no art. 151 do CTN. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 4. Inexistente intuito protelatório inequívoco, não cabe aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA. – ME
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e reformou a sentença para denegar a segurança, consistente na reinclusão da empresa no regime tributário do Simples Nacional, ao fundamento de que a mera indicação de bem à penhora, sem a formalização do ato constritivo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi examinada circunstância fático-jurídica relevante para o julgamento da controvérsia, consistente no fato de que a ausência de formalização da penhora não decorreu de sua inércia, mas da morosidade do próprio Poder Judiciário, embora o bem imóvel tenha sido oferecido e aceito desde 2008.

Afirma que adotou todas as providências ao seu alcance para a garantia do juízo, não sendo admissível imputar à contribuinte os efeitos da demora estatal.

Alega, ainda, que os embargos também têm finalidade de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

Defende a aplicação analógica do entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, bem como a interpretação sistemática das normas invocadas à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, preservação da empresa e duração razoável do processo.

Requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, e, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau, com sua reinclusão no regime do Simples Nacional.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, afirmando que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da controvérsia. Requer, por isso, a rejeição do recurso, com aplicação de multa por seu suposto caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, o
Município de Cuiabá
interpôs recurso de apelação, contra a sentença que concedeu a segurança, determinando a reinclusão da impetrante Indycar Estacionamento Ltda. – ME no regime tributário do Simples Nacional no ano-calendário de 2019.

O recurso foi provido para reformar a sentença e denegar a segurança, ao fundamento de que a mera indicação de bem à penhora, sem a formalização do ato constritivo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo insuficiente para assegurar o ingresso ou a permanência da empresa no Simples Nacional.

Nos embargos de declaração, a embargante,
Indycar Estacionamento Ltda. – ME,
alega: (i) omissão no acórdão quanto ao fato de que a ausência de formalização da penhora não decorreu de sua inércia, mas da morosidade do próprio Poder Judiciário, embora o bem imóvel tenha sido oferecido e aceito desde 2008; (ii) que adotou todas as providências ao seu alcance para a garantia do juízo; (iii) cabimento da aplicação analógica da Súmula 106 do STJ; (iv) necessidade de interpretação sistemática das normas à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, preservação da empresa e duração razoável do processo; e (v) finalidade de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

I – Da alegada omissão quanto à responsabilidade pela não formalização da penhora

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar circunstância fática relevante, consistente no fato de que a ausência de formalização da penhora não decorreu de sua inércia, mas da morosidade do aparato judiciário, embora o bem imóvel tenha sido oferecido e aceito desde 2008.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

A questão relativa à morosidade do Poder Judiciário e à imputabilidade da ausência de formalização da penhora foi expressamente apreciada no julgamento. O voto condutor consignou que a sentença de primeiro grau fundamentou a concessão da segurança justamente na premissa de que a ausência de formalização da penhora seria atribuível ao próprio aparato judicial. Ainda assim, concluiu que tal circunstância não tem o condão de criar hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não prevista em lei.

Com efeito, o fundamento central adotado no acórdão não consistiu em apurar a responsabilidade pela demora na formalização da penhora, mas em reconhecer, sob estrita perspectiva jurídica, que o art. 151 do CTN estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nenhuma das quais se verifica no caso concreto. Não houve demonstração de depósito integral do crédito, parcelamento com exigibilidade suspensa, concessão de medida liminar ou interposição de recurso com efeito suspensivo.

Além disso, a penhora, ainda que regularmente formalizada, não figura entre as causas de suspensão previstas no art. 151 do CTN, constituindo mera garantia do juízo. Com maior razão, a simples indicação de bem à penhora, desacompanhada da formalização do respectivo ato constritivo, não produz qualquer efeito suspensivo sobre a exigibilidade do crédito tributário.

Nesse contexto, a discussão acerca da responsabilidade pela demora revela-se juridicamente irrelevante para a solução da controvérsia. Ainda que se admitisse, em tese, que a ausência de formalização decorreu exclusivamente da morosidade judicial, tal circunstância não teria o efeito de criar hipótese de suspensão da exigibilidade não contemplada em lei.

Em verdade, a embargante pretende o reconhecimento de uma espécie de suspensão fundada em equidade, o que implicaria a criação, por via judicial, de nova hipótese não prevista no rol taxativo do art. 151 do CTN, providência incompatível com o sistema legal, conforme expressamente consignado no acórdão, com fundamento nos arts. 97 e 111 do mesmo diploma.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto. O que a embargante aponta como vício, em realidade, traduz mero inconformismo com a fundamentação jurídica adotada, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

II – Da alegada omissão quanto à aplicação analógica da Súmula 106 do STJ

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação analógica da Súmula 106 do STJ, tese que, segundo afirma, não teria sido expressamente enfrentada no julgamento.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado firmou expressamente o entendimento de que a mera indicação de bem à penhora, sem a formalização do ato constritivo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo insuficiente para assegurar o ingresso ou a permanência da empresa no Simples Nacional, nos termos do art. 151 do CTN e do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006. Esse fundamento, por sua abrangência, afasta qualquer construção jurídica – inclusive por analogia – que pretenda equiparar situações processuais às hipóteses legais de suspensão da exigibilidade.

De todo modo, a Súmula 106 do STJ disciplina hipótese substancialmente diversa da controvérsia em exame. O enunciado sumular visa resguardar o direito do credor que ajuizou a ação tempestivamente, impedindo que a demora do aparato judicial na realização da citação lhe cause prejuízo para fins de contagem do prazo prescricional. Trata-se, portanto, de orientação voltada à proteção da parte diligente diante da morosidade estatal na prática de ato processual fora de seu controle.

A situação dos autos, contudo, não guarda similitude com essa hipótese. Não se discute interrupção ou suspensão de prazo prescricional, mas a configuração de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujo rol é taxativo, por expressa previsão do art. 151 do CTN, não admitindo ampliação por interpretação analógica ou equitativa, ainda que invocados princípios como proporcionalidade e preservação da empresa, conforme expressamente assentado no acórdão.

Não há, portanto, omissão a ser sanada também nesse ponto.

III – Da alegada omissão quanto à interpretação sistemática e aos princípios constitucionais

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar expressamente a interpretação sistemática das normas aplicáveis à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, preservação da empresa e duração razoável do processo.

Também nesse ponto, a alegação não procede.

O acórdão embargado dedicou seção específica ao tema, sob o título
“Da invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa”
, enfrentando expressamente a matéria ora reiterada. O julgado consignou que tais princípios, embora relevantes no ordenamento jurídico, não autorizam o afastamento de norma tributária expressa e vinculante, especialmente quando o acesso ao Simples Nacional depende do cumprimento de requisitos objetivos previstos em lei complementar, sujeitos à interpretação literal.

Não há, portanto, omissão a sanar, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV – Do prequestionamento

A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, cuja admissibilidade exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso.

Ademais, os dispositivos invocados pela embargante – especialmente o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; os arts. 97, 111 e 151 do CTN; e o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 – foram considerados, ainda que implicitamente, na fundamentação do acórdão, estando suficientemente prequestionada a matéria para fins recursais.

V – Da multa por embargos protelatórios

O Município de Cuiabá requer a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Embora os embargos de declaração não evidenciem vícios aptos ao seu acolhimento, verifica-se que a embargante exerce regularmente seu direito de recorrer, inclusive com finalidade de prequestionamento. Ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da penalidade requerida.

VI – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026